Tribunal: TJPA
Processo: 0813697-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813697-59.2021.8.14.0000

PACIENTE: SUZANE CRISTINA MARINHO SILVA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crime de tráfico de entorpecentes - art. 33 da Lei nº 11.343 – 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – NÃO CONHECIMENTO – argumento já apreciado e denegado nos autos do habeas corpus nº 0808653.59.2021.8.14.0000, tratando-se de mera reiteração de pedido – 2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE – NÃO CONHECIMENTO – argumento já apreciado e denegado nos autos do habeas corpus nº 0808653.59.2021.8.14.0000, tratando-se de mera reiteração de pedido – 3) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA INDISPENSABILIDADE DA PACIENTE PARA CUIDADO DE SEUS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – ORDEM CONCEDIDA

– novos documentos trazidos na impetração que demonstram não se tratar de mera reiteração do argumento já apreciado nos autos do habeas corpus nº 0808653.59.2021.8.14.0000, especialmente a certidão de óbito do genitor dos infantes e relatório de visita do Conselho Tutelar à residência da paciente, os quais demonstram a indispensabilidade da coacta para o cuidado dos menores,
bem como estando o delito a ela imputado enquadrado nas hipóteses concessivas previstas no art. 318-A, do CPP,
impõe-se a concessão da ordem
para substituição de sua custódia cautelar por prisão domiciliar,
em prestígio ao princípio de tutela especial e prioritária à criança.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STF
–
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, CONCEDIDA

PARA SUBSTITUIR POR PRISÃO DOMICILIAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE SUZANE CRISTINA MARINHO SILVA
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente o writ e conceder a ordem substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva da paciente SUZANE CRISTINA MARINHO SILVA
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2021 da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 08 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14h do dia 10 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela advogada Martha Pantoja Assunção (OAB/PA nº 17.854), em favor de
SUZANE CRISTINA MARINHO SILVA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Cametá.

Em síntese, narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante em 03/08/2021, sob a acusação da prática do delito de tráfico de entorpecentes, sendo a custódia flagrancial convertida em preventiva, estando feito atualmente aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para 15/02/2022.

Argumenta que os fundamentos apresentados pela autoridade coatora não são suficientes para justificar a custódia, ressaltando ainda que o paciente ostenta bons predicados pessoais, pelo que poderia, alternativamente, ser substituída sua prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Narra ainda que a paciente é mãe de duas crianças: L.C.S.L. (5 anos de idade) e S.C.S.L. (7 anos de idade), conforme documentos de registro civil acostados, sendo a paciente imprescindível aos cuidados das menores, uma vez que o genitor das infantes já é falecido, conforme certidão de óbito juntada na impetração, bem como em vista do teor do Termo de Informação lavrado em 24/11/2021 pelo Conselho Tutelar de Cametá, relatando acerca da indispensabilidade da paciente para os cuidados dos menores.

Ressalta o impetrante que o presente writ não se trata de mera reiteração dos pleitos apreciados nos autos do habeas corpus nº 0808653.59.2021.8.14.0000, julgado pela E. Seção de Direito Penal em 23/09/2021, uma vez que novos elementos foram trazidos na presente impetração.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva da paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Indeferida a liminar e requeridas informações à autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

In casu
, verifica-se que em favor da paciente foi impetrado anteriormente o habeas corpus nº 0808653.59.2021.8.14.0000, julgado pela E. Seção de Direito Penal em 23/09/2021 sob a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA PELA PACIENTE. ACUSADA PRESA EM FLAGRANTE COM RELEVANTE QUANTIDADE E VARIEDADE ENTORPECENTES (COCAÍNA, MACONA E ÓXI), ALÉM DE MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E VENDA DOS ENTORPECENTES. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA POR DOMICILIAR. PACIENTE QUE POSSUI FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº.: 146.641-SP DO STF. COACTA QUE REITEROU A CONDUTA DELITIVA APÓS TER SIDO BENEFICIADA COM A PRISÃO DOMICILIAR EM OUTRA AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DO MESMO ILÍCITO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Da leitura da ementa supra, constata-se, de plano, que já foram apreciados e rechaçados pela E. Seção de Direito Penal os argumentos referentes à ausência de fundamentação do decreto prisional, possibilidade de revogação da custódia em razão dos predicados pessoais favoráveis da coacta e substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar em razão da paciente ser mãe de filhos menores de doze anos, pelo que afigura o presente
writ
como reiteração do
mandamus
anterior.

Entretanto, em relação ao pleito de substituição da custódia preventiva pela domiciliar, constata-se que foram trazidos pelo impetrante elementos novos, ainda não submetidos à apreciação desta E. Seção de Direito Penal, pelo que
conheço parcialmente o presente
habeas corpus
,
apenas em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar
, à vista das novas informações submetidas à cognição deste Órgão Julgador.

Para instruir o referido pedido, o impetrante apresentou, além das cópias das certidões de registro civil das filhas menores da paciente, a saber, L.C.S.L. (5 anos de idade) e S.C.S.L. (7 anos de idade), constantes na impetração anterior, cópia da certidão de óbito do genitor das menores e do Termo de Informação lavrado em 24/11/2021 pelo Conselho Tutelar de Cametá, assinado pelos conselheiros

Joais Viana e Robson Tenório, no qual relatam que as crianças se encontram temporariamente sob os cuidados da avó materna, Nanete do Socorro Marinho Silva, mas esta declarou que não poderá ficar com as crianças, tendo problemas de saúde e necessidade de cuidar da própria casa e retornar ao seu trabalho, não recebendo as menores qualquer apoio do genitor, já falecido, ou de seus familiares, bem como não possuindo a coacta outros familiares que possam auxiliar nos cuidados das infantes, concluindo os conselheiros que a paciente é a responsável de fato pelas filhas bem como a única pessoa que provém a subsistência das crianças, sendo imprescindível aos cuidados das menores.

Não obstante, em que pese no writ pretérito haver sido fundamentadamente denegada à coacta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conclui-se que as
novas informações
trazidas na presente impetração impõe a conclusão da
indispensabilidade da mesma aos cuidados das menores
, havendo-se, portanto, que prestigiar o princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional.

Nesse sentido:

STF
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE
. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 20.02.2018, do Habeas Corpus nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem coletiva para determinar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto durar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. 2. A Lei 13.469, de 19.12.2018, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, para efeito de impor a substituição da prisão preventiva pelo regime de confinamento domiciliar “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”, desde que não seja caso (i) de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) de infração praticada contra o filho ou dependente. 3.
O regime instituído no art. 318-A do CPP nada mais reflete senão a projeção, no plano legal, do princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional.
4. A circunstância de a Agravada ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes.
5. Presume-se a imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filho na idade e condições apontadas no presente caso, notadamente quando em cena criança com apenas 03 anos de idade. Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP, que, no caso, não se concretizam
. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 169406 MG 0019665-49.2019.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/04/2021)

STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela.
II – Apesar de as instâncias antecedentes aludirem à multirreincidência da paciente, inclusive registrando que ela praticou os crimes objeto deste habeas corpus enquanto encontrava-se em prisão domiciliar, esses aspectos, por si sós, não podem ser óbice à concessão da prisão domiciliar
. III – Os motivos que levaram ao indeferimento da prisão domiciliar à paciente destoam das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 190523 PE 0101458-73.2020.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/09/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2020)

STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE E GRÁVIDA COM 4 MESES DE GESTÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela
. II – Apesar de as instâncias antecedentes aludirem à reiteração criminosa da paciente, esse aspecto, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar
. III – Quando o Estatuto da Primeira Infância deixou de ressalvar a hipótese de reincidência para a concessão da prisão domiciliar, fê-lo conscientemente, não havendo razões para que o julgador, num quadro de “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, já reconhecido como tal pelo Supremo Tribunal Federal, estenda as hipóteses de denegação também para o caso de mulheres reincidentes. IV – Os motivos que levaram ao indeferimento da prisão domiciliar à paciente destoam das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. V – Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 197035 SP 0037766-66.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 15/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I  A decisão de primeiro grau de jurisdição que indeferiu a prisão domiciliar à paciente, mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, uma com pouco mais de 8 meses de idade e outra com 2 anos e 8 meses de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP.
II  Apesar de o juízo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, penso que tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal.
III  A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela. IV  Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR HC: 164368 SP - SÃO PAULO 0081155-09.2018.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/02/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-041 28-02-2019)

Outrossim, impende destacar que a paciente está presa
pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não se enquadrando nas exceções previstas no art. 318-A
[1]
, do CPP, que tratam dos crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou, ainda, crimes praticados contra filho ou dependente.

No mesmo sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

3. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, porquanto tal delito por si só não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).

4. Na espécie, a denúncia narra que a acusada foi surpreendida no transporte de 52 g de cocaína de Cajazeiras a Bonito de Santa Fé (PB) e que ela ajudava na captação de fornecedores e vendedores de drogas. A paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos e não foi acusada de cometer condutas criminosas que envolvam violência ou grave ameaça contra pessoa nem contra seus filhos, circunstâncias que demonstram não ser necessária a manutenção da cautela extrema.

5. Ordem concedida para, confirmada a liminar deferida, assegurar à paciente que, com a comprovação de residência fixa ao Juízo natural da causa, seja recolhida à prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e demais cautelares indicadas no voto.

(HC 574.464/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

STJ:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. A superação da Súmula n. 691 do STF é permitida somente em casos excepcionais, nos quais a teratologia do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões, sob pena de prejuízo ao poder de julgar organizado, à hierarquia dos graus de jurisdição e à competência deles.

2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

3. A Magistrada de primeira instância, ao decretar a custódia, ressaltou o papel da acusada na organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, além da circunstância de ela haver sido presa em flagrante pelo crime de tráfico "há pouco mais de seis meses" (fl. 24) e de se envolver em novo ilícito em pleno gozo de liberdade provisória. Fundamentação idônea.

4. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

5. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).

6. A substituição de prisão preventiva por recolhimento domiciliar deve ser deferida, na espécie, pois os elementos indicados não são suficientes para impedir o convívio da acusada com as crianças, bem como o fato de os delitos imputados - tráfico de drogas e organização criminosa - terem sido supostamente cometidos sem violência ou grave ameaça e não haverem tido como vítimas seus filhos.

7. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão preventiva da paciente pela modalidade domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e pelas medidas cautelares apontadas no voto.

(HC 626.775/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
E, NESTA PARTE, CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
para substituir a prisão preventiva da paciente
SUZANE CRISTINA MARINHO SILVA
por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

Art. 318-A
. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I
- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II
- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Belém, 14/02/2022